Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006464-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCI DE BRITO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. 1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos I e IV do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da ausência de provas. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, pugna pela exclusão das qualificadoras por não conter nos autos os elementos probatórios necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal e ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao afastamento das qualificadoras, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010